Tribunal: TJPA
Processo: 0809412-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809412-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROMARES DE MELO BARROS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA, VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809412-23.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
WASLLEY PESSOA PINHEIRO, OAB/PA 29.573

PACIENTE: ROMARES DE MELO BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO). PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TESE REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE HIPERTENSO QUE FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA, PORÉM DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA UNIDADE PRISIONAL PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO PEM-I. LIBERAÇÃO INDISCRIMINADA DE PRESOS. MOTIVAÇÃO PANDEMIA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.

1.

CABE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA SE PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

2.

NO PRESENTE CASO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO, UMA VEZ QUE O PROCESSO CRIMINAL, NO QUAL O PACIENTE FIGURA COMO RÉU, ENCONTRA-SE TRAMITANDO REGULARMENTE, SENDO O RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DIA 08/09/2021, ESTANDO ATUALMENTE O PROCESSO NA CENTRAL DE DIGITALIZAÇÃO DO TRIBUNAL, PARA QUE SE PROCEDA OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. DESSE MODO, VERIFICA-SE QUE O ANDAMENTO DO PROCESSO APRESENTA REGULARIDADE FORMAL, NÃO HAVENDO DEMORA EXCESSIVA NA FORMAÇÃO DA CULPA, A PONTO DE CARACTERIZAR A MORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO.

3.

NÃO É POSSÍVEL A LIBERAÇÃO DE PRESOS DE FORMA COLETIVA, APENAS PELA ALEGAÇÃO DE RISCO À SAÚDE, SEM, CONTUDO, A COMPROVAÇÃO PELO EVENTUAL BENEFICIÁRIO ACERCA DA: A) SUA INEQUÍVOCA ADEQUAÇÃO NO CHAMADO GRUPO DE VULNERÁVEIS DO COVID19; B) A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA; E C) RISCO REAL DE QUE O ESTABELECIMENTO EM QUE SE ENCONTRA, E QUE O SEGREGA DO CONVÍVIO SOCIAL, CAUSA MAIS RISCO DO QUE O AMBIENTE EM QUE A SOCIEDADE ESTÁ INSERIDA, INOCORRENTE NA ESPÉCIE.

4.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, EIS QUE CONSTA DO PRESENTE REMÉDIO HERÓICO, COMO BEM SALIENTOU A SEAP, O PACIENTE FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA E DIÁRIA, POR SER HIPERTENSO, E, ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE SAÚDE DA INSTITUIÇÃO, RECEBENDO OS DEVIDOS CUIDADOS AMBULATORIAIS.

5. O CONTEXTO PANDÊMICO VIVENCIADO ATINGE TODA A COLETIVIDADE, NÃO PODENDO, POR SI SÓ, JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, SOBRETUDO QUANDO NÃO COMPROVADO QUE O PACIENTE ESTÁ COM A SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA, OU, AINDA, A IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL FORNECER O DEVIDO TRATAMENTO, MORMENTE CONSIDERANDO QUE AS AUTORIDADES PENITENCIÁRIAS DO ESTADO ESTÃO CIENTES DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO E VEM ADOTANDO MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CRITÉRIOS TÉCNICOS DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS E DE SAÚDE NOS PRESÍDIOS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

39ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 22/11/2021, às 09:00 horas, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 22 de novembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ROMARES DE MELO BARROS,

em face de ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0004688-03.2017.814.0015.

Narra o impetrante, em síntese,
que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art.33, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a reprimenda de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa. Na ocasião, foi mantida a custódia preventiva do apenado, visando assegurar a ordem pública. Contra a segregação cautelar se insurge o paciente, por meio do presente writ, requerendo a concessão da ordem de habeas corpus, alegando, para tanto, o cabimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com fulcro no art. 318, inciso II, do CPP, aduzindo, ainda, a urgência de se garantir a liberdade em razão da pandemia de COVID-19.

No mais, defende a ausência de contemporaneidade, bem como de fundamentação idônea da medida constritiva, além do excesso de prazo na prisão preventiva.

A
liminar
foi denegada pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos às fls. 51/53, dos autos, ocasião que não se verificou o indispensável constrangimento ilegal nos autos (
fumus boni juris e periculum in mora),
solicitou ainda as informações à autoridade dita coatora. Observou que esta relatora é preventa nos autos, por haver recebido a apelação no mesmo caso concreto.

Em sede de
informações
(fls.

61/63), a 2ª Vara Penal de Castanhal esclareceu
o que segue:

a)

O
Ministério Público ofertou ação penal contra ROMARES DE MELO BARROS, sob a imputação do agente ter praticado o crime disposto no art. 33 da Lei 11.343/06. Consta da peça acusatória que, no dia 14 de março de 2017, por volta de 14h, o paciente se encontrava conduzindo o veículo Fox, marca Volkswagen, cor prata, placa JVR-3414, pela Rod. BR 316, neste Município, em companhia do acusado Carlos Alessandro Silva de Freitas, ocasião em que foram parados pela Polícia Rodoviária Federal, na barreira de fiscalização do Apeú.

Ato contínuo, foi constatado que o veículo se encontrava com pendências administrativas, como licenciamento vencido e ausência de pneu estepe, acarretando sua retenção. Em seguida, por volta de 19h, os Policiais Civis se deslocaram ao posto de fiscalização, e com auxílio de agentes federais realizaram revista minuciosa no veículo, sendo localizado, atrás do “porta luvas”, uma balança de precisão, uma folha de papel contendo vários nomes e valores, e 190g da substância vulgarmente conhecida como “cocaína” em pó.

b)

Em 11 de agosto de 2017 foi recebida a denúncia. Nas assentadas realizadas nos dias 09 de novembro e 19 de dezembro do mesmo ano foram ouvidas as testemunhas ministeriais Gabriel Oliveira Batista, Nelson do Nascimento Barbosa e Rogério Ferreira Ramiro, assim como os acusados foram interrogados.

c)

Após o encerramento da instrução processual, as partes apresentaram memoriais escritos. No dia 30 de julho de 2018 este juízo exarou sentença e
condenou o paciente em

10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 1400 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
.

d)

Em 10 de agosto de 2018 o paciente interpôs recurso de apelação. O remédio de inconformação foi recebido em 21 de agosto do mesmo ano.

e)

Diante do exposto, verifica-se que o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é presente, conforme exige, atualmente, a lei processual penal pós-pacote anticrime, bem como a segregação se mostra contemporânea ao evento, já que a gravidade da ação não cessou. Por esses motivos, a segregação foi mantida, considerando a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

Em sede de
informações
(fls.

86/92
), a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP, no dia 30/09/2021 constatou-se que o paciente é hipertenso e por esta razão faz uso de medicação contínua e diária, está sendo acompanhado pela equipe de saúde na instituição,
encontra-se assintomático
.

Em sede de
informações
(fls.

98/100), a Vara de Execuções de Belém/PA esclareceu
o que segue:

-
Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU desde 30.08.2018.

- Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 18 anos e 08 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática de 02 crimes de tráfico de drogas, um crime de associação para o tráfico, um crime de posse irregular de arma de fogo e um crime de receptação.

- No mov. 58.1. do SEEU, restou indeferido pedido de liberdade formulado pela Defesa com base nas ADC’s 43,44 e 54, uma vez que havia sido decretada a prisão preventiva do apenado no processo 00468803.2017.814.0015.

- No mov. 113.1restou concedida a progressão de regime. Após a concessão da progressão de regime por este Juízo a SEAP informou a impossibilidade de cumprimento da decisão em função do apenado ter prisão decretada nos autos nº. 00468803.2017.814.0015.

Juntada do Prontuário Médico do paciente, conforme requerido pela Defesa, à fl. 121, dos autos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 66/71), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
ante a inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, requerendo
a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em razão do paciente ser hipertenso, bem como a atual situação da pandemia do Covid-19, tendo em vista o risco de contaminação do paciente diante da propagação da doença nos presídios.
No mais, defende a
ausência de contemporaneidade, bem como de fundamentação idônea da medida constritiva, além do excesso de prazo na prisão preventiva
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

In casu
, a 2ª Vara Penal de Castanhal condenou o ora paciente a uma pena de
10 anos e 06 meses de reclusão
, pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando que
o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é presente, conforme exige, atualmente, a lei processual penal pós pacote anticrime, bem como a segregação se mostra contemporânea ao evento, já que a gravidade da ação não cessou. Por esses motivos, a segregação foi mantida, considerando a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

É cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho cautelar, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Tem-se, portanto, que a regra geral consiste no direito de recorrer em liberdade, devendo a exceção, que é a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ser justificada de maneira fundamentada e individualizada, nos termos do art. 387, §1º, do CPP, o que de fato, ocorreu, no presente caso.

Isto porque, ao se pronunciar no momento da sentença penal condenatória, o Juízo
a quo
embasou o decreto constritivo em fatos concretos existentes nos autos, com ênfase na garantia da ordem pública, aliado ao fato do réu ter permanecido preso durante toda a instrução. Sendo assim, o fundamento da prisão cautelar constitui medida assecuratória e acauteladora, não revelando adiantamento da pena, e sim, deve ser analisada, caso a caso, conforme as suas peculiaridades e real necessidade.

Corroborando:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO DE APELAR EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÃO FUNDAMENTADA
. Cabe a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; 2) PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional causada pela pandemia da Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. ORDEM DENEGADA.
(TJ-SP - HC: 21797511520208260000, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 14/05/2018, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/08/2020).

No mesmo sentido, não há como se falar em
constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva.

É importante ressaltar que os prazos previstos no Código de Processo Penal não são absolutos, podendo ser relativizados de acordo com a complexidade processual.

Nessa linha de raciocínio, é cediço o entendimento jurisprudencial de não acolher a alegação de excesso de prazo pura e simplesmente pelo lapso temporal que o acusado se encontra segregado, sem que haja motivo causado exclusivamente pelo juízo, que enseje a morosidade injustificada do andamento processual, em respeito ao princípio da razoável duração do processo.

Além disso, a demora que pode constituir constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética dos prazos processuais, mas, sim, aquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado, o que não ocorre no caso em comento.

Outro não é o entendimento desse E. TJPA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. DESCUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURADO. TEMPUS REGIT ACTUM. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RÉU PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA
. 1- (...). 2- O aferimento de eventual excesso de prazo não pode ser analisado à luz de simples cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1- O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades – fez-se necessária a expedição de cartas precatórias para a oitiva do réu, bem como para a realização de diligências. 3- Ordem denegada.
(TJ-PA, Habeas Corpus Criminal, Nº 0807816-38.2020.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Julgado em: 24-08-2020).

No presente caso,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de

prazo
, uma vez que o processo criminal, no qual o paciente

figura como réu,

encontra
-
se
tramitando regularmente
,

sendo o recurso de apelação julgado dia 08/09/2021, estando atualmente o processo na Central de Digitalização do Tribunal, para que se proceda os procedimentos cabíveis.

Desse modo,
verifica
-
se que o andamento do processo apresenta regularidade formal,
não havendo demora excessiva na formação da culpa
, a ponto de caracterizar a mora
injustificada ou desídia do Poder Judiciário para o encerramento

do feito.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO
NÃO
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.

182/STJ.

EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
RAZOABILIDADE.
SUSPENSÃO
DAS
ATIVIDADES
PRESENCIAIS
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA.
INSTRUÇÃO
PERTO
DO
ENCERRAMENTO.
AUDIÊNCIA
DE
JULGAMENTO
AGENDADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO
.
(...)

Para
a
caracterização do ex
cesso de prazo, a demora excessiva deve estar
vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não
se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processame nto dentro dos limites da razoabilidade
.

7.

Ademais, a situação de pandemia pela qual estamos passando deve ser
considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite de ações penais, diante da adoção de medidas protetivas
no âmbito do Poder Judiciário que visam a segurança
sanitária de todos
.
(AgRg no HC 650.416/AM, Rel.
Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Como se dessume, em que pese o paciente ser hipertenso e possuir transtorno psiquiátrico, este está sendo acompanhado por equipe de saúde da SEAP.

Como bem salientou a SEAP, o paciente faz uso de medicação contínua e diária, por ser hipertenso, e, está sendo acompanhado pela equipe de saúde da instituição, recebendo os devidos cuidados ambulatoriais.

Destaco entendimento de nossa Corte sobre o assunto:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR COMARCA DE ORIGEM: OBIDOS/PA PACIENTE: ARIEL DE JESUS MIRANDA IMPETRANTE: ADVOGADO EMERSON EDER LOPES BENTES IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE OBIDOS/PA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: DESEMBARGADORA VANIA LUCIA SILVEIRA EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. CONSTRANGIMENTO POR CERCEAMENTO DE ACESSO AOS AUTOS. ACESSO POSSIBILITADO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE FRAGILIZADA, A PONTO DE OBSTAR SEU TRATAMENTO NA CASA PENAL, BEM COMO, DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. [...] 3. Não há que se falar em substituição por prisão domiciliar, eis que não consta do presente remédio heróico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal. Não há, igualmente, nada a comprovar que seja o único responsável pelos cuidados de filho menor, economicamente dependente do paciente. 4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ/PA, 4842002, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 30/03/2021, Publicado em 05/04/2021).

Não desconheço a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Obviamente que a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia, não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

Ainda nesse viés, é importante ressaltar o que mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
.” (HC 567.408/RJ).

Cumpre destacar, ainda, que a superlotação carcerária e risco de contaminação pela pandemia de Covid-19 não autorizam a progressão de regime/prisão domiciliar, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo da Execução Penal (STF, ADPF nº 347/DF; STJ, RCD no HC 562.013/RJ; RCD no HC 557.429/SP; HC 555.586/RJ).

Não bastasse isso, vê-se que o paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, eis que a prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 318, inciso II do CPP, poderá ser concedida ao réu, quando presente o alto risco de saúde, a grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere e a impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional ou em estabelecimento hospitalar — tudo demostrado satisfatoriamente no laudo pericial, o que não é caso dos autos, não se enquadrando em uma das situações abaixo listadas,
in verbis
:

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante”.

Assim, não se enquadrando o paciente em nenhuma das hipóteses legais previstas, não há como prosperar o pedido de prisão domiciliar.

Sobre o assunto, destaco jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU AINDA, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE
. A situação excepcional pela pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. Não demonstrado que o paciente pertença ao grupo de risco, bem como nada indica que a equipe de saúde responsável pelo estabelecimento prisional não está tomando as devidas providências para diminuir a propagação da doença. Ordem denegada.
(TJSP - HC: 2063892-48.2020.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 13/04/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/05/2020).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR COMARCA: BRAGANÇA/PA [...]
3.1. O contexto pandêmico vivenciado atinge toda a coletividade, não podendo, por si só, justificar a revogação da custódia ou a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o paciente está com a saúde extremamente debilitada, tampouco que pertença à grupo de risco ou, ainda, a impossibilidade do estabelecimento prisional fornecer o devido tratamento, mormente considerando que as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e vem adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.
(TJ-PA, 4973469, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20/04/2021, Publicado em 22/04/2021).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 23/11/2021